Tribunal: TJES
Processo: 0012742-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012742-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: F & M PUBLICIDADES LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –ASSINATURA DIGITALIZADA – IRREGULARIDADE FORMAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
a apresentação de procuração com prazo de validade expirado equivale à inexistência de mandato judicial.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.495.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

2. A inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, eis que o apelante não cuidou de colacionar aos autos regulares instrumentos de mandato, mesmo após intimado.

3. Preliminar de ofício de irregularidade formal acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível in
terposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11 Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada pelo apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do CPC. (IDs. 13238418 e 13238423)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que a ação foi instruída de forma adequada com instrumento procuratório regular, bem como que não há dispositivo legal que vede o registro de substabelecimento público em livro diverso da procuração, denotando a nulidade da sentença guerreada. (ID. 13238424)

Contrarrazões em que os recorridos suscitam preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito, pugnam pela incolumidade da sentença. (ID. 13238427)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível in
terposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução por quantia certa ajuizada pelo apelante e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do CPC. (IDs. 13238418 e 13238423)

O apelante funda seu inconformismo basicamente no argumento de que a ação foi instruída de forma adequada com instrumento procuratório regular, bem como que não há dispositivo legal que vede o registro de substabelecimento público em livro diverso da procuração, denotando a nulidade da sentença guerreada. (ID. 13238424)

Em que pese a irresignação da instituição financeira recorrente, tenho que a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões deve ser acolhida.

Ocorre que a ação foi originariamente ajuizada com o instrumento procuratório com prazo indeterminado e lavrado no livro nº 10.989 perante o 9º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP (fls. 64/69), mas com substabelecimento de poderes conferidos aos subscritores da inicial em instrumento público lavrado à fl. 133 do livro 11107, portanto, diverso daquele que o legitimaria.

Devidamente intimado para solver o vício (fl. 146), o apelante trouxe aos autos o instrumento procuratório de fls. 148/150v, bem como o substabelecimento de fls. 151/151v que, todavia, possui prazo de validade expresso como sendo o dia 08/01/2020 e, portanto, equivalente à ausência do documento, na esteira da jurisprudência do e. STJ.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOVA PROCURAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. AUSÊNCIA DE MANDATO JUDICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA.

1. Discute-se nos autos acerca da nulidade das intimações direcionadas aos procuradores até então constituídos, em virtude de ter sido apresentada nova procuração com prazo de validade vencido para substituição dos patronos.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação de procuração com prazo de validade expirado equivale à inexistência de mandato judicial.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.495.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCURAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte, a existência, nos autos, de procuração com prazo de validade vencido em tudo se assemelha à ausência de mandato judicial.

2. As peças obrigatórias previstas no art. 525, I, do CPC/1973 devem ser apresentadas no momento da interposição do agravo de instrumento, sendo inaplicável o art. 13 do mesmo diploma normativo, cujo alcance se restringe ao processamento de feito perante o primeiro grau. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.174.251/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 15/3/2018.)
(grifos e negritos não originais)

Assim, considerando que a demanda executiva em apreço foi ajuizada em 24/08/2020, quando já expirado o prazo de validade do substabelecimento que outorgou poderes aos subscritores da petição inicial, alternativa não me resta senão acolher a preliminar eriçada, eis que flagrante a irregularidade formal do apelo.

Ocorre que após a apresentação das contrarrazões ao apelo (ID. 13238427) os recorrentes foram regularmente intimados por meio do despacho ID. 13646941, mas novamente não colacionaram regulares instrumentos procuratórios, na medida em que se limitaram a protocolar a petição ID. 14026196 com as mesmas justificativas já refutadas e inservíveis ao fim colimado.

Nem se diga que os documentos apresentados com a petição ID. 15161830 serviriam ao propósito de sanar a irregularidade formal do apelo em análise, pois apresentados quando já expirado o prazo estipulado pelo mencionado despacho ID. 13646941, sendo inválida a segunda intimação determinada pelo despacho ID. 14914520 que repetiu a providência já ultimada regularmente em momento anterior.

Nesse contexto,
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.596.748/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.),
bem como que é
“[...]Inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa, em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para sanear o vício, após intimação específica.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.835.579/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Pelo exposto, acolho a preliminar de irregularidade formal suscitada em contrarrazões e não conheço do recurso
, por irregularidade de representação processual do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira